Tribunal: TJSP
Processo: 2289539-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação imediata do novo teto estabelecido para OPV (Lei no 17.205/2019). Descabimento. Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à vigência da referida Lei. Decisão reformada. Agravo provido.